Tribunal: TJBA
Processo: 8098783-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098783-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: O. V. D. M. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL.

Apelações simultâneas interpostas pela operadora de plano de saúde e pela beneficiária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar indicado para transtorno do espectro autista.

Definir a legalidade da negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de transtorno do espectro autista, inclusive métodos Denver, Jasper e musicoterapia, a possibilidade de realização fora da rede credenciada, bem como a configuração do dano moral e a fixação dos honorários advocatícios.

A relação é de consumo. Comprovada por prescrição médica a necessidade do tratamento multidisciplinar, mostra-se indevida a negativa de cobertura. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo prevalecer a indicação do médico assistente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de prestador apto na rede credenciada autoriza a realização do tratamento fora dela, com reembolso. A recusa indevida caracteriza dano moral indenizável. Os honorários devem incidir sobre o valor da causa, conforme entendimento do STJ.

Apelo da operadora não provido. Apelo da beneficiária parcialmente provido, uma vez que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com transtorno do espectro autista, sendo devida a cobertura integral, inclusive fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto, com indenização por dano moral.

Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, art. 6º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 29. Normas da ANS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre taxatividade mitigada do rol e cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8098783-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados BRADESCO SAÚDE S/A e O. V. D. M. L. e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,